Tribunal: STF
Processo: RHC 250680
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação penal com trânsito em julgado. Pleito de desclassificação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Mizael Maia contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 935.510/MG (evento 33).



    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a desclassificação do crime imputado ao Recorrente para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Aduz que “os elementos colhidos em contexto probatório não são capazes de comprovar a traficância”. Argumenta “a revisão da dosimetria considerando que a reincidência não é específica. Assim, possível a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06”. Requer o provimento do presente recurso ordinário, para desclassificar a conduta imputada para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e, sucessivamente, redimensionar a pena (evento 41).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado (evento 65): 



    “Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas - crack e cocaína. Condenação. Pleito de desclassificação para uso pessoal. Ordem não conhecida. Agravo regimental não provido. Reiteração da tese defensiva. Revolvimento de matéria fático probatória. Exercício incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Tipificação da conduta de tráfico de drogas que considerou a dinâmica dos fatos e os testemunhos dos policiais condutores do flagrante.



     Tema 506, da Repercussão Geral: "[...] será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmea [...] (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes". 



    Inaplicabilidade do citado Tema. 



    Pedido de aplicação da minorante do tráfico de drogas. Impossibilidade. Recorrente multirreincidente. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HC SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que " não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    3. No caso, a condenação está apoiada em provas produzidas em juízo, notadamente na versão dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, além de apreenderem as drogas, afirmaram ter visualizado o recorrente realizando atos típicos de mercancia. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    De início, observo, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que a condenação transitou em julgado em 13.6.2024.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Sobre a tese de desclassificação do Recorrente, a Corte Superior enfatizou que:



    “Ainda que assim não fosse, a leitura do acórdão atacado revela que a condenação está apoiada em prova legítima, consubstanciada na versão apresentada pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, os quais afirmaram que, além de apreenderem a droga em seu poder, visualizaram-no realizando atos típicos de traficância.



    Confira-se (e-STJ fls. 24/25):



    Ressalta-se, ainda, que o fato de o apelante não assumir a propriedade da droga para venda e a alegação defensiva no sentido de que o réu é toxicômano e estava no momento do flagrante adquirindo a substância para fomentar a sua dependência, não afasta a responsabilidade pelo delito de tráfico a ele imputado. 



    Isso porque, no caso em apreço, repisa-se, os policiais militares narraram de forma inconteste a conduta empreendida pelo apelante, que foi confirmada com a apreensão do réu em atitude suspeita e na posse da droga, conforme já explicitado, o que é incompatível com a destinação para o uso próprio. 



    E mais, houve a apreensão de 50 (cinquenta) pedras de crack com massa bruta de 18,01g (dezoito gramas e um centigrama) e 31 (trinta e um) microtubos de cocaína com massa bruta de 27,32g (vinte e sete gramas e trinta e dois centigramas), cuidando-se de substâncias ilícitas que determinam a dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Assim, a quantidade e a qualidade das drogas, aliada à circunstância da apreensão na posse do apelante, não é apta a configurar a desclassificação do delito.



    Portanto, não está demonstrada a flagrante ilegalidade na condenação do recorrente, a qual não pode ser desconstituída, sobretudo por não se admitir na via eleita que se proceda à dilação probatória. 



    Por fim, destaco que não merece reparo a dosimetria da pena, uma vez que está justificado o afastamento da minorante em razão da multirreincidência do agravante. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    Além disso, assento que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal, ou seja, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 9.3.1993; HC 182.279-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte local afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que a Recorrente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Desse modo, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - dedicação à atividade criminosa -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    De resto, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 218.217-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente